Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700107-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LARA DE CASTRO MANSO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO LARA DE CASTRO MANSO contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ajuizada contra UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (processo n. 0700543-33.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, cuida-se de impugnação a ato da banca examinadora de concurso público que, em procedimento de heteroidentificação, não reconheceu a condição de negro ou pardo do candidato. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que “Nos termos do edital do Certame, o candidato efetivamente preencheu a Autodeclaração se identificando como negro/pardo 3. Dessa forma, restou apenas o procedimento de heteroidentificação para ter seu direito garantido. Foi convocado, então, por meio do Edital de “comunicado convocação para a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração” em anexo, para então se submeter ao procedimento referido, conforme determina o item 5.4.5.1 do edital de abertura (...) Ocorre que, quando da heteroidentificação, mesmo evidente a condição de pardo do Agravante, este foi considerado NÃO COTISTA (inapto), pela comissão de heteroidentificação”. Acrescenta que “apresentou Recurso Administrativo, alegando diversos fatos que elidiam tal ato, conforme o seu tom de pele e suas características fenotípicas1 . Este recurso restou indeferido, sendo o Agravante considerado INAPTO-NÃO COTISTA”. Sustenta já ter logrado êxito “pela mesma fase de heteroidentificação da mesma ré banca IADES (mesma do atual certame), no concurso do Conselho Federal de Medicina em 2018, quando então foi aprovado e declarado negro/pardo”. Alega que “durante a realização da heteroidentificação foi realizada uma entrevista, contudo, não há em nenhum local do edital a previsão de tal entrevista, consubstanciando a situação em violação ao princípio da vinculação ao edital”. Requer a concessão de suspenção dos “efeitos da decisão administrativa que considerou o Agravante como “não cotista (inapto)” de modo a “permitir que seja incluído em lista subsequente de convocação, podendo assim se matricular e participar do Curso de Formação, a se realizar no próximo dia 02/02/2023, como também participar das fases subsecutivas previstas no cronograma”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos que permitam estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, verifica-se que o Item 5.4.5.1 e seguintes do edital do Concurso Público para provimento dos cargos da carreira de magistério superior do Distrito Federal (Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT) tratam do Procedimento de Heteroidentificação complementar à Autodeclaração dos candidatos negros. Reproduzo: 5.4.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 5.4.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos que se declararam negros e tiveram sua prova discursiva avaliada. 5.4.5.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em comunicado a ser publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 5.4.5.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 5.4.5.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro (preto ou pardo) deverá se apresentar, presencialmente em local e horário constantes da convocatória à comissão de heteroidentificação. 5.4.5.4.1 Sob responsabilidade do IADES, a comissão de heteroidentificação será composta por 3 (três) integrantes, e seus suplentes que não terão seus nomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.4.5.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação e para demais usos que a referida comissão julgar relevantes para realizar o processo de heteroidentificação. 5.4.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 5.4.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 5.4.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem. 5.4.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em processos seletivos e concursos públicos. 5.4.5.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 5.4.5.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 5.4.5.7.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 5.4.5.7.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei no 4.990/2012. 5.4.5.8 Será eliminado do concurso público o candidato que se recusar a ser filmado e (ou) prestar declaração falsa. 5.4.5.8.1 O candidato que, após a avaliação de heteroidentificação, não for considerado negro pela comissão, e que foi aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. 5.4.5.8.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 5.4.5.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 5.4.5.9 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 5.4.5.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 5.4.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 5.4.5.12 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 5.4.5.13 O procedimento de heteroidentificação está previsto para ser realizado nos dias 2 e 3 de dezembro de 2022, sendo a convocação feita por comunicado específico a ser oportunamente divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 5.4.5.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 8 de dezembro de 2022, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de 3 (três) integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 5.4.5.15 É facultada a interposição de recurso ao candidato que se sentir prejudicado em face de decisão proferida pela comissão de heteroidentificação. 5.4.5.15.1 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 5.4.5.16 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados no referido resultado provisório. 5.4.5.16.1 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 5.4.5.17 O resultado final no procedimento de heteroidentificação será publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 21 de dezembro de 2022. 5.4.5.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de comunicado específico de convocação para essa fase. O item 13.3 do edital define quem será convocado para a fase do curso de formação profissional (ID de origem n. 147677095 - Pág. 14): 13.3 Serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, conforme definido no subitem 15.10 deste edital, observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e hipossuficientes e respeitados os empates na última posição. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais (ADC no 41/DF). Conforme o edital do referido concurso público, o certame teria duas etapas, in verbis: 1.2 O concurso público de que trata este edital constará de 2 (duas) etapas, conforme a seguir: 1.2.1 A 1a (primeira) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 1.2.2 A 2a (segunda) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) curso de formação profissional, de caráter unicamente classificatório; e b) avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório. O item 5.4.5.1.1 do edital disciplina que seriam convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos que se declarassem negros e tivessem sua prova discursiva avaliada. O documento de ID 147677108 - Pág. 15, no campo “Situação na 1a etapa do concurso” traz a seguinte observação: “Classificação superior ao das vagas indicadas no subitem 3.2 (“3.2 TUTOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (NÍVEL SUPERIOR) 3.2.1 CARREIRA: Tutor de Educação Superior 3.2.2 TOTAL DE VAGAS: 100 vagas e formação de cadastro de reserva de 3 (três) vezes o número de vagas -300 (trezentas) vagas para cadastro de reserva”) e no campo “Ampla Concorrência” indica a classificação do agravante em oitavo lugar. Nessa senda, após a avaliação da prova discursiva e aparente classificação do candidato dentro do número de vagas do certame, o recorrente foi desclassificado pela comissão de heteroidentificação, tendo constado na lista de candidatos que “perderam o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros” - ID 147677107, página 2. O procedimento de heteroidentificação, com base no fenótipo, feito por banca examinadora, goza de presunção de legalidade e legitimidade. Além disso, o Poder Judiciário não pode substituir a banca e adentrar no mérito administrativo, salvo quando identificar a ocorrência de ilegalidade. Ocorre que, no feito em exame, foi acostado elemento pré-constituído capaz de possibilitar o afastamento da presunção de legitimidade do parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu pela situação final “não cotista”. Com efeito, o documento de ID 14767710 indica que a mesma banca examinadora atestou a veracidade da autodeclaração do candidato em outro concurso e concluiu pelo atendimento aos critérios para concorrer ao sistema de cotas para negros e pardos. Embora o item 5.4.5.6.2 do edital disponha que a imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em processos seletivos e concursos públicos não vinculam a banca examinadora, certo é que se espera da Administração Pública a atuação consoante os princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva, o que afastaria qualquer pronunciamento contraditório a respeito do mesmo fato. Nesse contexto, não se mostra coerente que a mesma banca examinadora alcance resultados diversos sobre as características fenotípicas inalteráveis do mesmo candidato. Em situação similar, já decidiu o e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos. 2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 5.Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho por presentes, na hipótese, os requisitos que ensejam o deferimento da medida pleiteada, uma vez que seu indeferimento tornaria ineficaz eventual procedência final, objeto da demanda principal. Recusar o deferimento da medida postulada seria o mesmo que negar a própria tutela meritória final buscada, porquanto as informações até aqui colacionadas indicam que se o agravante não se sujeitar ao curso de formação profissional não poderá participar das fases ulteriores. As situações excepcionalíssimas relacionadas a fatos tais como o que ora se aprecia, aliadas à necessidade de análise de provas que se encontram em poder da parte adversa precisam ser destacadas e adequadamente sopesadas para evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia do ato que excluiu o agravante da lista destinada a candidatos negros e pardos, assegurado o direito do agravante de participar do Curso de Formação Profissional, com a restrição sub judice, e, uma vez aprovado nesta fase, o direito de prosseguir nas próximas fases do concurso, ATÉ DECISÃO FINAL DA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito